Tribunal: TJPA
Processo: 0017101-73.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017101-73.2011.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARCIO ROBERTO SANTA BRIGIDA CARRASCO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0017101-73.2011.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA 3.210

APELADO: MARCIO ROBERTO SANTA BRIGIDA CARRASCO

ADVOGADO:
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA –
OAB/PA 19.782

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE CRCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NO MÉRITO. DANOS CAUSADOS AO IMOVEL DO AUTOR. CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVA QUE A INSTALAÇÃO DO POSTE RESPEITOU AS NORMAS REGULAMENTARES E QUE NÃO ACARRETOU DANOS OU RISCO AO IMOVEL DO DEMANDANTE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 16351353, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a ré a pagar ao autor, a título de Danos morais, o valor de R$ 10.000,00, além de danos materiais a ser apurado em fase de liquidação de sentença, bem como, na obrigação de retirada do poste.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBIRGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde o autor alega que a concessionária requerida instalou um poste de energia elétrica muito próximo a sua residência, causando-lhe danos morais e materiais, com avarias na estrutura do imóvel, no pátio e na viga de sustentação do imóvel.

Juntou Laudo Pericial do Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”.

Em sentença de id. 16351353, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a concessionária ré em Danos Morais fixados em R$ 10.000,00, além de danos materiais a ser apurado em fase de liquidação de sentença e, na obrigação de fazer a retirada do poste.

Irresignadas, ambas as partes recorreram.

A parte autora interpôs recurso de Apelação no id. 16351354 - Pág. 12 onde pugna pela majoração do dano moral, bem como, requer ainda que seja recalculada a indenização por danos materiais.

A concessionária Requerida interpôs recurso de Apelação no id. 16351356, onde em apertada síntese, alega preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico na perícia realizada pelo Centro de Perícias “Renato Chaves”. Enquanto, que no mérito alega a inexistência de comprovação de ato ilícito e nexo de causalidade. Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda ou alternativamente, que seja minorado o quantum dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id.

16351356 - Pág. 29, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Passo incialmente a análise das preliminares arguidas pela concessionária ré:

- ILEGITIMIDADE PASSIVA:

A demanda alega não ser parte legitima para integrar o polo passivo da demanda, uma vez que a instalação do poste foi realizada pela empresa Construct Ind. Com. Rep. e Premoldados Ltda.

Sem razão eis que a referida empresa foi contratada pela concessionária ré.

A solidariedade se verifica pelo fato de que a prestadora de serviço causadora do dano, na data do fato, estava a serviço, como terceirizada, da demandada, logo, a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também se responsabiliza quanto aos danos, consoante previsão expressa no parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.

É oportuno destacar também que, nos termos do art. 37 § 6º da CF, e 14 do CDC a EQUATORIAL, como concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva perante os usuários. Portanto, é o caso de responsabilidade solidária objetiva.

Ante o exposto, rejeito a preliminar ao norte arguida.

- CERCEAMENTO DE DEFESA:

A concessionária ré defende o cerceamento de defesa em razão da realização da perícia sem a intimação das partes para conhecer o perito e, suscitar possível impedimento ou suspeição, indicar assistente técnico, apresentar quesitos, etc.

Ocorre que o laudo em questão se trata de prova produzida pelo Centro de Pericias Cientificas “Renato Chaves”, por perito da polícia científica, órgão desinteressado no resultado da lide, atendendo a ordem judicial, não havendo qualquer elemento que possa desmerecer suas conclusões.

Não bastasse isso, verifico que as partes foram devidamente intimadas acerca da determinação judicial para elaboração da perícia pelo supracitado Órgão Oficial (id. 16351352 - Pág. 16), bem como, para se manifestarem acerca do laudo produzido (id.

16351352 - Pág. 28), sem que houvesse qualquer insurgência quanto ao perito subscritor do laudo ou pedidos de esclarecimentos ou de quesitos suplementares.

De modo que foi oportunizada a demandada, ampla oportunidade de defesa, motivo pelo qual também rejeito essa Preliminar.

Superada essa fase e não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito recursal:

NO MÉRITO:

Adianto que a sentença não merece reforma.

O mérito recursal cinge-se em verificar se a instalação do poste de rede elétrica obedeceu às normas, causou danos ou pode acarretar risco para o Demandante.

Compulsando os autos denota-se que é fato incontroverso que a Equatorial instalou próximo da residência do Autor um poste de rede elétrica.

A configuração de responsabilidade civil objetiva prescinde da presença de culpa, requisito subjetivo, o qual fica necessariamente excluído por força de duplo fundamento jurídico: a equiparação do concessionário de serviço público à Administração Pública, incidindo, na espécie, a teoria do risco administrativo (art. 37 , § 6º , CF/88 ), e a relação de consumo (art. 14 , § 3º , Lei 8.078 /90).

No caso em tela, a promovida não acostou aos autos nenhum elemento de prova de que o local de instalação do poste de transmissão de rede elétrica é adequado ou que inexistiu danos ao imóvel do demandante.

Em momento algum foi comprovado pela demandada, que a distância do poste está de acordo com as normas regentes e que a empresa Ré atendeu às disposições da ABNT, concluindo que o poste não oferece risco nem prejuízo à parte Autora.

Assim, a Requerida que, sustentando a regularidade da instalação e a inexistência de dano ou perigo, deixou de acostar aos autos evidências mínimas acerca dos alegados fatos modificativo ou impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), não juntando qualquer documento apto a confirmar suas afirmações.

Por outro lado, a parte autora, demonstrou através de laudo pericial emitido por Órgão Oficial, que instalação do poste de alta tensão se deu a uma distância de 45 cm em relação a parede frontal do imóvel, comprometendo a fundação frontal do imóvel, além ocasionar rachaduras no piso da garagem.

No que tange aos danos materiais, diante da certeza do prejuízo, mas havendo incerteza sobre sua exata dimensão, deve ficar relegada a apuração do montante devido para a fase de liquidação.

Portanto, uma vez demonstrado o dano e pendente a comprovação de seu valor, a sede própria para a apuração do montante devido é a liquidação de sentença.

Por fim, em relação ao dano moral, observo que o valor arbitrado na sentença recorrida, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional ao dano experimentado pelo consumidor, principalmente por se tratar de um imóvel residencial e pelo receio que algo mais grave pudesse ocorrer em face do dano ao mesmo, comprometendo as condições de habitabilidade, em decorrência das rachaduras no piso da garagem e o comprometimento da fundação frontal do imóvel. Nesse sentido, o valor arbitrado na sentença monocrática está condizente com a situação vivenciada pelo promovente.

Desse modo, observa-se que a sentença não merece qualquer reparo.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento àS apelaçÕES interpostaS, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/08/2024